Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DE FAMÍLIA DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IDÊNTICA PRETENSÃO REITERADA POSTERIORMENTE. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. EXIGÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DISCUSSÃO ACERCA DE GUARDA DOS FILHOS COMUNS. PROVAS JÁ PRODUZIDAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DOS MENORES.
1. Tratando de reiteração de ação de divórcio, com identidade de partes e pedidos, deve ser aplicada a regra de prevenção estabelecida no art. 286, inciso II, do CPC, que prevê a distribuição dessa novel ação por dependência do juízo que extinguiu a demanda anterior sem resolução de mérito.
2. Cuida-se de competência funcional, traduzindo preceito legal de natureza absoluta, de modo que a violação da prevenção estabelecida na referida norma pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo, máxime, porque tem o objetivo de afastar eventual escolha do órgão jurisdicional que irá apreciar a causa, evitando possível uso abusivo do direito de ação em busca de provimento judicial mais favorável.
3. Conquanto o feito venha tramitando por longo período junto ao juízo suscitado, nele tendo sido produzidas provas relevantes para resolução da lide, a remessa dos autos ao juízo prevento não acarreta qualquer prejuízo aos interesses dos menores envolvidos, seja porque se trata de conflito entre órgãos jurisdicionais localizados no mesmo foro em que eles possuem domicilio, seja porque o ordenamento jurídico pátrio não mais impõe a aplicação do princípio da identidade física do juiz.
4. Caberá ao Juízo prevento perscrutar acerca de eventual necessidade de renovação das provas já produzidas ou de acréscimo de outras, consoante inteligência do §4o do art. 64 do CPC.
5. Conflito negativo de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo Suscitante.